Tribunal: TJDFT
Processo: 0717776-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4o. TEMA 1.139 DO STJ. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 66, I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. LEI EM SENTIDO FORMAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO A EXECUÇÃO. AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo em execução penal contra decisão que não conheceu o pedido de aplicação retroativa da tese fixada no Tema 1.139 do STJ, segundo o qual “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei 11.3540/2006”, sob o fundamento da ausência de lei nova em sentido formal a embasar a modificação de um título condenatório com trânsito em Julgado.
2. Conforme disposto no art. 66, I, da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/84), compete ao Juiz da execução aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado, o que não se confunde com aplicação de entendimento jurisprudencial mais benéfico, ainda que firmado em sede de repercussão geral ou recursos repetitivos.
3. Os Tribunais Superiores não admitem a equiparação entre a produção jurisprudencial e a alteração da lei, de modo a afastar a obrigatoriedade de aplicação retroativa de precedente qualificado pelo Juízo da Execução.
4. Recurso conhecido e desprovido.